Tribunal: TJMT
Processo: 1012111-50.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012111-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA ZULMIRA AGUILAR - CPF: 171.944.231-20 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012111-50.2022.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:

Maria Zulmira Aguilar.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –TUTELA DEFERIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012111-50.2022.8.11.0000
– Várzea Grande.

Agravante:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:

Maria Zulmira Aguilar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.,
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral, que lhe move
Maria Zulmira Aguilar
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que o réu providencie a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo consignado nº 814510746, no valor de R$ 137,19, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado – id. 85026715 (autos de origem).

Aduz o agravante, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois a decretação da nulidade da multa é medida que deve ser imposta frente ao entendimento dos tribunais pátrios de substituição por determinação de expedição de ofício diretamente ao órgão competente para suspender os descontos e repasses ao banco. Segue alegando que a multa se mostra excessiva, a ponto de penalizar em excesso o implicar em enriquecimento indevido ao credor. Afirma que a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não poderia prevalecer nos termos arbitrados. Ainda, pugna pela limitação da
astreinte,
uma vez que a decisão não fixou prazo máximo e o valor sobre o qual incidirá a multa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 132749692).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 136551173).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012111-50.2022.8.11.0000
– Várzea Grande

Agravante:

Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Agravada:

Maria Zulmira Aguilar.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Maria Zulmira Aguilar

ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por dano material e moral
contra Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário, no valor de R$
137,19 (cento e trinta e sete reais e dezenove centavos), referente a um suposto contrato de empréstimo consignado de nº 814510746, feito em 47 parcelas, com data de inclusão em 05/06/2020 e prazo para finalização em 05/2024.

Afirma que jamais solicitou, contratou ou autorizou qualquer tipo de empréstimo consignado com a instituição financeira, nem concordou com qualquer desconto em sua folha de proventos.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que o réu providencie a suspensão das cobranças das parcelas do empréstimo consignado nº 814510746, no valor de R$ 137,19, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto realizado (id. 85026715 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que não restou correta a interpretação formada pela magistrada, pois, sustenta a necessidade de expedição de oficio ao órgão competente, como medida mais efetiva e menos gravosa para alcançar o resultado almejado, postulando a substituição da multa por expedição de ofício. Além disso, se insurge contra a
astreinte
fixada, alegando ser excessiva e violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

No tocante a limitação da aplicação da
astreinte
pleiteado pela agravante, entendo que também não merece prosperar.

N
a espécie, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Destarte, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VÍCIO DE OMISSÃO VERIFICADO – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE DIA-MULTA – INAPLICABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

[...]

Mostra-se inadequada a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão
.”
(RED n. 1004736-71.2017.8.11.0000, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 20.06.2018 – destaquei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE LIMITE TEMPORAL – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]

É temerária a fixação de um limite temporal para as astreintes, sob pena de ferir a finalidade para a qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 1003139-33.2018.8.11.0000, minha relatoria, j. 06.06.2018 – destaquei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Ademais, em relação ao
pedido de expedição de ofício ao órgão competente, também não prospera, constituindo o pedido elemento totalmente estranho à relação contratual mantida, qual seja, entre o Banco e a autora.

Não fosse isso, o contrato de empréstimo com consignação na folha, decorre do risco do próprio serviço disponibilizado pela instituição financeira no mercado de consumo, sendo sua responsabilidade providenciar o cumprimento das medidas judiciais impostas. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Reconhecimento de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO -

SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – SOB PENA DE RETIRA O CARÁTER COERCITIVO -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
-

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

Não é caso de expedição de ofício ao órgão pagador, porquanto incumbe à instituição financeira proceder às medidas cabíveis para cumprir a decisão judicial
.
(RAC n. 1020115-13.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09.02.2022 – negritei).

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022